Tribunal: TJPA
Processo: 0803287-91.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803287-91.2021.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MARIA AUXILIADORA SAMPAIO DE OLIVEIRA LAMEIRA, SILVIA LAMEIRA DE MELO, SIMONE SAMPAIO LAMEIRA MORBACH

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL. INCIDÊNCIA DO ITR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE DO TEMA 174/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, em ação ordinária com pedido de cancelamento de registro de imóvel rural no cadastro urbano municipal e anulação de cobranças de IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) incide IPTU sobre imóvel localizado em área urbana quando destinado a atividades rurais;

(ii) houve omissão na análise dos honorários advocatícios fixados na sentença;

(iii) o recurso de apelação atendeu ao princípio da dialeticidade ao impugnar os fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacificada no Tema 174 do STJ firma que incide ITR, e não IPTU, sobre imóvel localizado em área urbana quando comprovadamente destinado a atividade extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

4. No caso concreto, restou incontroversa a destinação rural do imóvel, estando presentes documentos como inscrição no CAR, declaração do ITR e comprovação de atividade agropecuária.

5. Não houve omissão quanto aos honorários, tendo o recurso deixado de impugnar especificamente os fundamentos da sentença que fixaram a verba de sucumbência com base no valor da causa.

6. O agravo interno reiterou fundamentos já refutados e não apresentou impugnação específica aos pontos da decisão agravada, incidindo a vedação do art. 1.021, §1º, do CPC/2015 e a Súmula 182/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não incide IPTU sobre imóvel localizado em área urbana, quando comprovadamente utilizado em atividade rural, conforme o Tema 174 do STJ.

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura ofensa ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso no ponto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, I; CTN, art. 32, §1º; DL 57/1966, art. 15; CPC/2015, art. 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.646/SP (Tema 174), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.08.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.513.783/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 22.09.2021; TJPA, ApCív 0022532-93.2008.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 15 a 22 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 25345881), por meio do qual conheci parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, neguei provimento, nos autos da ação ordinária com pedido de cancelamento de registro de imóvel rural no cadastro urbano do município e anulação de cobranças de IPTU.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada aplicou indevidamente ao caso concreto a tese jurídica firmada no Tema 174 do Superior Tribunal de Justiça, ignorando que o imóvel tributado pelo IPTU está localizado em área urbana do município, dotada de infraestrutura pública mínima, conforme previsto no art. 32, §1º, do Código Tributário Nacional.

Sustenta que o imóvel em questão preenche os critérios legais para a incidência do IPTU, conforme também disciplinado pela legislação municipal (Lei Complementar nº 001/01), destacando que a mera alegação de uso rural não afasta a competência tributária municipal quando preenchidos os requisitos legais da zona urbana.

Aponta, ademais, omissão na análise dos fundamentos apresentados no recurso de apelação quanto à condenação em honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, defendendo que tal condenação afronta o princípio do interesse público e penaliza injustificadamente o erário municipal.

O agravante também rebate a alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, argumentando que o recurso de apelação tratou diretamente da matéria debatida e que não houve violação ao princípio da dialeticidade.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática proferida no Id. 25345881 e, caso assim não entenda o relator, que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, com a consequente reforma do decisum, inclusive para viabilizar o pré-questionamento da matéria constitucional e infraconstitucional suscitada, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 27306348).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente consignado na decisão agravada, que no caso dos autos, incontroverso que o imóvel possui características rurais, assim, conforme julgamento do Tema 174 do STJ (Recurso Especial nº 1.112.646/SP), que firmou a seguinte tese jurídica:
"Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). Logo, se a destinação do imóvel em questão é agropecuária, questão incontroversa, sobre ele incidirá apenas o ITR.”,
nos termos da seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).
2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009)

Sobre a matéria em discussão, ainda que o imóvel esteja localizado em área urbana, é cediço que para fins de incidência de IPTU ou ITR é fundamental que se defina a atividade desenvolvida no imóvel, pois sendo de natureza agroindustrial, deverá ser reconhecida a incidência de ITR e não IPTU, conforme entendimento vinculante acima destacado e utilizado pelo juízo a quo na decisão recorrida.

Com efeito, permanece a aplicação da tese do Tema 174/STJ nas decisões mais recentes da Corte Superior de Justiça, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE IPTU OU ITR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada pela contribuinte, em face do Município recorrente, alegando ser proprietária de uma área de 2.500.000 m2 (dois milhões e quinhentos mil metros quadrados), onde são exercidas atividades de exploração e extrativismo vegetal, como o plantio de eucalipto, criação de animais, produção de mudas e etc, motivo pelo qual deve incidir o ITR e, não, o IPTU. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido. Interposta Apelação pelo Município, o Tribunal de origem manteve a sentença, negando provimento ao recurso. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.(...)
V. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ" (STJ, REsp 1.112.646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/08/2009). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.377.458/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2019.
VI. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a sentença de parcial procedência, consignando que, "ao responder os questionamentos realizados pela própria Municipalidade Requerida, no item 3 de fl. 158, em conclusão ao trabalho técnico (fl. 168), o Perito Judicial informa que: 'A GLEBA 1 enquadra-se na Lei 5.172-66 e no Código Tributário do Município de Cariacica e está sujeita a tributação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por ser confrontante a BR 101 - Rodovia do Contorno. As demais áreas são destinadas à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial conforme documentação em anexo, sendo classificadas como rurais e com incidência do ITR (Imposto Territorial Rural). A área composta por partes das glebas 3, 4 e 17 onde funcionam a planta industrial com benfeitorias (ruas pavimentadas, iluminação, rede de água e esgoto e galpões da indústria do lixo etc) foi construída e é mantida pela empresa requerente, não se enquadrando no Código Tributário Nacional (CTN - Lei n° 5172/66, seção II, § primeiro), onde os melhoramentos são construídos ou mantidos pelo Poder Público.' (fl. 729)". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que o IPTU somente deve incidir sobre a Gleba 1, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.513.783/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021)

Na mesma direção, este Tribunal de Justiça já proferiu decisão:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE IPTU. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. IMPOSTO CABÍVEL ITR E NÃO IPTU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022532-93.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)

Assim, verifico que não merece reparo a fundamentação da decisão no sentido de que:
“A municipalidade não impugnou expressamente a afirmação feita na inicial da atividade rural exercida, tornando-se fato incontroverso (artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil). No caso dos autos, o imóvel possui características rurais, assim, conforme julgamento do Tema 174 do STJ (Recurso Especial nº 1.112.646/SP), que firmou a seguinte tese jurídica: "Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).”

Destaco, ainda, que além da inscrição no CAR, a parte autora apresenta demais documentos, como o IRRF que atesta o exercício da atividade agropecuária e a renda desta atividade no período rebatido em contestação, anterior ao ano de 2020, bem como de registro do Gado na ADEPARÁ e das Declarações do Imposto Territorial Rural (ITR) de 2015 a 2020 (ID nº 19733356) que, assim como identificado pelo magistrado, entendo refutarem as alegações do município.

Quanto ao capítulo do recurso em que se insurge contra a verba de sucumbência, verifiquei assistir razão aos apelados nas contrarrazões recursais.

Como relatado, insurge-se o agravante quanto ao pagamento de honorários de sucumbência, sob o argumento de que
“indeferimento do pedido formulado pelo autor em sua exordial, por entender que não há outro entendimento para o caso em tela, devendo, consequentemente, a r. sentença ser reformada para
julgar totalmente improcedente a condenação do ente municipal ao pagamento dos depósitos do FGTS, bem como, pugna pela improcedência quanto ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, tendo em vista a falência dos pedidos.”
(grifos nossos).

Ao final do recurso, requer:
“Dar TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida, no sentido de
não condenar o Município de Castanhal ao pagamento do valor de R$ 131.809,02 (cento e trinta e um mil, oitocentos e nove reais e dois centavos), nem de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”
(grifos nossos).

Ocorre, porém que, o cotejo da decisão recorrida com as razões recursais não deixa margem para dúvidas de que o recorrente deixou de combater o cerne do que fora deliberado pelo magistrado que “Em razão da sucumbência, o requerido arcará com o pagamento de honorários, ora fixados em 10% do valor da causa.”, não se tratando os autos de matéria referente ao pagamento de FGTS ou do valor de R$131.809,02, nem de condenação de honorários sob o valor da condenação.

Ou seja, da leitura das razões recursais verifica-se que não combatem diretamente os fundamentos da sentença, o que configura clara ofensa ao disposto no art. 1.010, inciso II do CPC/15.

Em seu recurso, o agravante não atacou os fundamentos da decisão, trazendo razões que não se referem ao contexto dos autos, não havendo como ser conhecido o apelo neste ponto por não ter impugnado especificamente as razões da decisão recorrida.

Imperioso observar, portanto, a inobservância ao princípio da dialeticidade que impõe ao recorrente o ônus de expor as razões contrárias à decisão recorrida, com a impugnação específica dos fundamentos da decisão.

Conforme a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, "Inexistindo impugnação específica ao decisum impugnado, restou desatendido o princípio da dialeticidade, motivo pelo qual incide, no caso em exame, por analogia, a Súmula n. 182/STJ: "É inviável o exame do agravo do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." (AgRg no AgRg nos EAREsp 557.525/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 14/12/2015).

Na mesma direção o julgado deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. 1- O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada. 2- Não se conhece de recurso cujas razões não atacam o pronunciamento jurisdicional, o que equivale à ausência da apresentação de fundamentos de fato e de direito, exigida nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e caracteriza ofensa ao Princípio da Dialeticidade
. 3- Agravo Interno não conhecido, à unanimidade. (2019.02914828-76, 206.489, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-22);

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/09/2025